Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-58.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012230-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA JENEZERLAU SANTOS CALDEIRA - CPF: 000.241.771-56 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), DILCE CATARINA GOMES DE MATOS - CPF: 667.845.731-53 (APELANTE), DULCINEY DA SILVA AMORIM - CPF: 299.595.001-87 (APELANTE), EDENILSON ANTONIO SILVA DUARTE - CPF: 352.352.331-15 (APELANTE), EDNA EMIKO NAKASSUGUI - CPF: 452.614.401-06 (APELANTE), ELZA HARUMI MARUI - CPF: 229.807.251-53 (APELANTE), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (APELANTE), ISRAEL FRANCISCO CORREA - CPF: 208.359.811-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DO HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA SEM A DEVIDA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Lei Complementar Estadual nº441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, regula a possibilidade da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão de 12 horas, em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS.

2. De acordo com a lei estadual os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados.

3.
In casu,
a jornada de trabalho em regime de plantão que ultrapassou 160 horas mensais foi devidamente remunerada pelo ente público, conforme documentos acostados aos autos.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Débora Jenezerlau Santos Caldeira e Outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
, movida em face do
Estado de Mato Groso
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que objetivava obter o pagamento referente aos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá/MT. Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignados com a decisão proferida na sentença, sustentam os apelantes que trabalharam durante 07 (sete) meses em jornada especial de trabalho, sob o regime de plantão. As jornadas eram diurnas de segunda a sábado, totalizando em média 10 plantões mensais e não foram devidamente remunerados.

Argumentam que, diferentemente do afirmado pelo juízo
a quo
, no sentido de o Hemocentro funcionar em período de 12 horas, o horário de funcionamento, ao tempo em que ocorreu o trabalho em escala de plantão, era de 24 (vinte e quatro) horas, e funcionou assim até meados de 2017.

Afirmam que as escalas de trabalho e as folhas de ponto eletrônico, registradas por meio biométrico, comprovam a jornada de trabalho dos servidores em regime de plantão.

Sustentam que as normas constitucionais dispostas no art. 7º, inc. XIII e XVI; art. 37,
caput
e § 6º, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, asseguram aos servidores públicos o direito ao recebimento de remuneração superior pelo serviço extraordinário realizado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença e consequentemente julgar procedente os pedidos da inicial.

Instado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 91761084).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 98305496).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava obter o pagamento dos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá/MT.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, garante aos servidores ocupantes de cargo público, os direitos sociais previstos no art. 7º, e seus incisos, dentre os quais o direito à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva.

Com efeito, no âmbito estadual, a Lei Complementar nº 441/2011, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, da Secretaria de Estado de Saúde, sobre o regime de plantão assim dispõe:

Art. 45. Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde SUS,
pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de
manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§ 2º Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou
40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados,
exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões,(...).

Art. 46. O cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão que trata o artigo anterior, deverá observar as quantidades especificadas abaixo:

I - carga horária de 20h semanais: até 07 (sete) plantões de 12h;

II - carga horária de 30h semanais: até 10 (dez) plantões de 12h;

III - carga horária de 40h semanais: até 14 (catorze) plantões de 12h.

Art. 47. A Jornada de Trabalho em Regime de Plantão não deverá ultrapassar os limites de horas estipuladas no § 2º do Art. 45, salvo quando:

I - da ausência do profissional escalado para assumir a continuidade do serviço;

II - em casos de urgência e emergência;

III - nas situações que possam causar danos graves aos pacientes ou ao serviço.

Não obstante o
caput
do artigo 45 dispor que o funcionamento da unidade seja em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos; os demais dispositivos regulam os plantões de 12 horas, independente do horário de expediente da instituição.

Além do mais, verifico que o Magistrado
a quo “
considerou conflitante um servidor que possua a jornada de trabalho de 40 horas semanais realizar 13 plantões de 12 horas no mês, ou, a servidora que cumpre 30 horas semanais fazer 10 plantões no mês”, motivo pelo qual desconsiderou os documentos juntados na petição inicial.

Contudo, diante dos documentos juntados, vislumbra-se que:

a)
DÉBORA J. S. CALDEIRA
, com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de maio a setembro de 2016, de 10 a 14 plantões mensais.

b)
DILCE C. G. DE MATOS,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 6 a 13 plantões mensais.

c)
DULCINEY DA SILVA AMORIM,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 4 a 14 plantões mensais.

d)
EDENILSON A. S. DUARTE,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 7 a 14 plantões mensais.

e)
EDNA EMIKO NAYASSUGUI
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 2 a 14 plantões mensais.

f)
ELZA HARUMI MARUI,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 13 a 14 plantões mensais.

g)
ERNESTINA MARIANA NUNES,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 13 a 14 plantões mensais.

h)
ISRAEL FRANCISCO CORREA,
com Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, realizou durante o período de março a setembro de 2016, de 13 a 14 plantões mensais.

Como se vê, os servidores realizaram os plantões conforme autoriza a LC nº 441/2011, em seu

a
rt. 46, inciso III, onde para trabalhadores com carga horária de 40h semanais, podem realizar até 14 (catorze) plantões de 12h.

Outrossim, nota-se que o art. 45, § 2º, menciona que os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente. Ou seja, as horas que ultrapassam 160, conforme estipula o dispositivo mencionado, são pagas a título de “regime de plantão LC 441”, conforme se observa no holerite dos apelantes.

Dessa forma, observa-se que os plantões foram realizados em período diurno, porém, realizados dentro do limite de horas expressamente disposto na LC 441/2011, e, se observa, ainda, através dos holerites que houve o pagamento do “adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão” nos meses em que se ultrapassaram as horas permitidas.

Desse modo, não tem os Autores direito ao adicional do plantão.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -

SERVIDORES DO HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT PUGNA PELO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS – JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO NÃO FOI DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO, RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
A Lei Complementar Estadual nº441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, regula a possibilidade da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão de 12 horas, em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS.
(...) (N.U 1004369-41.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 09/07/2020).
(Grifou-se)

Como se vê, os autores trabalharam em regime de plantão de 12 horas, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 441/2011, não havendo que se falar em horas extraordinárias não remuneradas.

Finalmente, considerando que os recorrentes saíram vencidos no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021